Tribunal: TJPA
Processo: 0000733-75.2012.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000733-75.2012.8.14.0067

APELANTE: LEONARDO CALDAS QUEIROZ

ADVOGADO DATIVO: IZABEL CRISTINA GONCALVES BARREIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, II, DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO. NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA,
O MAGISTRADO UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME, O QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA PENSA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NA 2ª FASE
, OBSERVA-SE QUE O JUÍZO EFETIVAMENTE UTILIZOU A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO PARA FUNDAMENTAR SEU CONVENCIMENTO EM RELAÇÃO A AUTORIA DO CRIME, MERECENDO SER RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, TODAVIA, IMPOSSÍVEL SUA APLICAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ – PRECEDENTES.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
5 (CINCO)
ANOS E
04 (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
13 (TREZE)
DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LEONARDO CALDAS QUEIROZ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mocajuba (ID 5091032), que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II, do CPB.

Relatou a denúncia, em

ID. 5091009, que no dia 20/05/2012, por volta das 00:00h, no município de Mocajuba, os então denunciados Leonardo Caldas Queiroz, Francinei Teles Farias e outro indivíduo não identificado, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça, praticaram crime de roubo, subtraindo aparelho celular da vítima Vanessa Fernandes de Almeida.

As vítimas Vanessa, Bárbara e Valéria estavam no Rico’s Bar quando perceberam a presença de três indivíduos bebendo cerveja perto delas. Neste instante, resolveram sair do local e no trajeto em direção à casa de Valéria, que fica próxima à delegacia de polícia, foram abordadas pelos três indivíduos, anunciando o assalto, sendo que um deles partiu para cima de Vanessa e pegou o celular da mão dela. Após o ato eles perguntaram por dinheiro, mas como as ofendidas disseram que não tinham, foram embora.

Durante a prática delituosa, a vítima Bárbara conseguiu reconhecer o acusado Leonardo, conhecido por “Leo”, pois este não estava com o rosto coberto e ela já o conhecia há algum tempo.

A polícia militar foi acionada e as vítimas saíram com os policiais à procura dos acusados, todavia, não os localizaram. No dia seguinte, Vanessa e Valéria saíram novamente à procura dos assaltantes, dessa vez com os IPC ́s Maurício e Fabio, e ao passarem em frente da casa do denunciado Leonardo, constataram que ele estava no local e o conduziram à delegacia de polícia, onde a ofendida Bárbara o reconheceu como um dos indivíduos que praticaram o roubo em comento.

Em sede policial, o denunciado Leonardo Caldas Queiroz confessou ter praticado o delito em comento juntamente com o acusado Francinei Teles Farias, sendo que este negou a prática delituosa.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 2º, inciso II do CPB
.

Em ID 5091012, recebida a denúncia em 09/10/2012;

Em ID 5091023, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Em ID 5091025, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Ressalta-se que a mídia das Audiências contendo os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, foi disponibilizada pela Secretaria Única de Direito Penal.

Em
Sentença
, ID 5091032, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Leonardo Caldas Queiroz
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157,
§ 2º, II do CPB e absolver Francinei Teles Farias.

Em
razões recursais
(ID 5091033), requereu a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”. do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5091034), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Parcial Provimento
do Recurso de Apelação interposto, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 5690083, manifestou-se pelo
Conhecimento e Parcial Provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença condenatória em desfavor de Leonardo Caldas Queiroz.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LEONARDO CALDAS QUEIROZ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mocajuba (ID 5091032), que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”. do CPB.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 5091032), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial relativa aos
motivos do crime
, vejamos:

“(...)
Motivos do crime
: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é reprovável, devendo ser tal circunstância desvalorada.
(...)
“.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo magistrado ao valorar negativamente o vetor supracitado não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, observo que o magistrado utilizou argumentos vagos e genéricos para valorar negativamente os
motivos do crime
. Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra
.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, do excerto da sentença (ID 5091032), denota-se que o juízo efetivamente utilizou a confissão extrajudicial do acusado para fundamentar seu convencimento em relação a autoria do crime. Vejamos:

“(...) No que toca ao acusado Leonardo Caldas Queiroz, há provas suficientes de autoria delitiva.

A propósito, a testemunha José Maurício do Carmo relatou em juízo que foi acionado pela vítima e em seguida contatou a polícia militar que se deslocou, juntamente com a referida testemunha até o endereço do réu Leonardo. Disse que Leonardo foi reconhecido pela vítima e confessou a prática do crime, afirmando que estava na companhia de Francinei, conhecido como furica. (...)”.

Assim, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea, todavia, em observância ao disposto da súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do CPB, de forma que deixo de aplicá-las em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

3ª fase
– Presente a causa de aumento prevista no
§ 2º, II, do art. 157 do CPB, pelo que aumento a
pena em 1/3, tornando-se definitiva em
5 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do art.
33,
§
1º, “b”, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021